Tribunal: TJBA
Processo: 0000222-62.2012.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000222-62.2012.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NAZARE MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MIZIA GUILHERME SAMPAIO, MANOEL GOMES DE MENEZES JUNIOR

APELADO: MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ, NA PESSOA DE SEU REPRESENTANTE LEGAL

Advogado(s)
:
PAULO JOSE DE MENEZES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
APELAÇÃO
.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
.
LEI MUNICIPAL Nº 180/2003.
AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NR 15.
PROVA PERICIAL INVIABILIZADA POR CONDUTA DO ENTE PÚBLICO.
RECONHECIMENTO JUDICIAL DO DIREITO AO ADICIONAL
. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por servidora municipal da saúde contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de adicional de insalubridade. A autora alega labor contínuo em ambiente insalubre e ausência de fornecimento de EPIs pelo Município de Chorrochó/BA.

A sentença de primeiro grau afastou o pedido por entender inexistente regulamentação legal específica para a concessão do adicional, reputando genérica a norma invocada (Lei Municipal nº 180/2003).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente viável o reconhecimento judicial do direito ao adicional de insalubridade à servidora pública municipal, em razão da omissão administrativa na regulamentação da norma local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A norma municipal (art. 83 da L. 180/2003) assegura o direito ao adicional, sendo a ausência de regulamentação fundamento insuficiente para a sua negativa judicial, nos termos da tese fixada no Tema 7 da RDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 do TJBA.

É admitida a aplicação supletiva da NR 15 do Ministério do Trabalho, que caracteriza a insalubridade conforme a exposição a agentes nocivos à saúde, independentemente de norma local específica.

A prova pericial determinada judicialmente foi inviabilizada pela recusa do Município em custeá-la, o que autoriza a inversão do ônus probatório (art. 373, §1º, CPC) e a presunção de veracidade dos fatos narrados pela autora.

A situação fática, devidamente instruída nos autos com documentos e testemunhos, justifica a desnecessidade de perícia nos termos do art. 374, II e III, do CPC.

A negativa do direito à verba insalubridade configura violação aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/1988), valorização do trabalho e proteção à saúde do trabalhador (art. 7º, XXII e XXIII, CF/1988).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando o Município de Chorrochó ao pagamento do adicional de insalubridade à autora, conforme a NR 15, retroativo aos cinco anos anteriores ao ajuizamento, com juros legais e correção monetária.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de regulamentação específica não impede o reconhecimento judicial do direito ao adicional de insalubridade previsto em lei municipal, admitindo-se a aplicação supletiva da NR 15 do Ministério do Trabalho.”
“2. A recusa do ente público em custear a perícia judicial autoriza a inversão do ônus da prova e a presunção de veracidade das alegações iniciais, nos termos do art. 373, §1º, do CPC.”
“3. Quando o contexto fático estiver suficientemente demonstrado nos autos, é dispensável a realização de perícia, nos moldes do art. 374, II e III, do CPC.”

Acordam

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, data registrada no sistema.